Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-72.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-72.2022.8.14.0080

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DE ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STF
.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e prova oral colhida em juízo. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

2.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, as circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOSÉ AQUIRAS CHAVES TAVEIRA, termo no ID – 17949394, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Bonito (ID – 17949388)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 147, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 17949400), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação de uma circunstância atenuante inominada (art. 66, do CP) consubstanciada na reconciliação entre as partes à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões (ID – 17949403), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 18876179, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610
[1]
, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 17949281) o seguinte:

“De acordo com as anexas peças informativas, em 03 de setembro de 2022, por volta de meio-dia, a vítima Maria Silvia Trindade da Silva encontrava-se em sua residência, onde reside com os dois filhos menores de idade e sua genitora Maria Helena Trindade da Silva, quando chegou ao local o seu ex-companheiro e ora denunciado e afirmou que mataria a ofendida e os dois filhos do casal.

A ameaça de morte foi presenciada por Maria Helena Trindade da Silva, genitora de Maria Silvia.

Saliente-se que Maria Silvia conviveu maritalmente com o ora denunciado por cerca de catorze anos, possuindo dois filhos com o agressor e, desde sempre, foi agredida física e verbalmente por José Aquiras, além de sofrer constantes ameaças de morte, respondendo, o ora denunciado, inclusive, por outro processo criminal por lesão e ameaça contra a ex-companheira. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CP c/c arts. 5º, III e 7º, II da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 17949278) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima MARIA SILVIA TRINDADE DA SILVA relatou ter vivido com o apelante por 14 (quatorze) anos e que se separaram várias vezes, pois ele a agredia e também a ameaçava de morte, sendo que quando ele estava drogado ameaçava os filhos, que tinham medo dele. Disse, ainda, que no dia dos fatos, o recorrente chegou com uma mochila e afirmou que tinha levado uma arma para casa, chegando a ameaçar não apenas a declarante, mas também a mãe e a irmã dela, o que resultou na prisão dele, porém depois ele foi solto, reataram o relacionamento e ele novamente a ameaçou, o que a faz ter muito medo de que ele fique solto de novo.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha MARIA HELENA DA SILVA TRINDADE, genitora da ofendida, a qual, declarou que, no dia dos fatos, a filha estava em sua casa e o réu chegou para matá-la, sendo que, no momento em que o mesmo abriu a bolsa, correram, não chegando a ver a arma. Disse, ainda, que o apelante sempre ameaçou e bateu na vítima, bem como que acha que ela volta com ele por medo.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente ficou em silêncio.

Não obstante, verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória.

Não é demais ressaltar que, em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
NÃO CONSTATAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou o crime de ameaça.
A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios
.”
(TJ/MG, 0011294-62.2022.8.13.0512, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

Improcedente
, uma vez que o entendimento contido na Súmula 231
[1]
, do C. STJ encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal em virtude de atenuante genérica.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, na segunda fase da dosimetria penal, mantenho a pena-base do apelante no mínimo legal, isto é, 01 (um) mês de detenção, a qual torna-se definitiva ante a ausência de majorantes ou minorantes.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 30/08/2024